Tribunal: TJPA
Processo: 0000307-64.2017.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000307-64.2017.8.14.0301

APELANTE: VICENTE ARTUR BATISTA DA SILVA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO ORA RECORRENTE. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA, DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO NA ESPÉCIE. DECISÃO, TODAVIA, ELABORADA COM BASE EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA, COM PREVISÃO NO ART. 932, IV, “A” e “B”, DO CPC, EMBASADOR DO JULGAMENTO SINGULAR NA HIPÓTESE. JULGAMENTO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. PODER DE SANAR EVENTUAL NULIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS QUE POSSAM VIR A INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no dia quinze do mês de maio de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 15 de maio de 2023

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO

INTERNO
interposto por VICENTE ARTUR BATISTA DA SILVA contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 11483545, págs. 1/10, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mantendo
in totum
a sentença de 1º grau, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PRECEDENTES. PERCENTUAL QUE, NA ESPÉCIE, NÃO SE MOSTRA ABUSIVO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO PREVISÃO NO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.”

Em suas razões (id. 11900823, págs. 1/11), o recorrente sustenta, em síntese, a nulidade da decisão recorrida, diante da impossibilidade de julgamento monocrático pelo relator no caso concreto, ante a violação ao art. 932, IV e V, bem como que a decisão não teria sido fundamentada, nos termos do art. 489, § 1º, ambos os dispositivos do CPC.

Diz que a decisão monocrática não aponta súmula, acórdão ou entendimento firmados pelos Tribunais Superiores, conforme art. 932, V, “a”, “b” e “c”, do CPC/15.

Fala que a competência para apreciar o apelo seria da Turma de Direito Público.

Sustenta o reconhecimento da nulidade da decisão recorrida, por ofensa ao art. 932, V, do CPC/2015, com a devida remessa ao órgão colegiado, para o consequente julgamento do recurso de apelação interposto pelo agravante.

Aduz fundamentos sobre o direito à vida e à saúde como direitos fundamentais, bem como o direito à proteção integral da pessoa idosa.

Menciona que a decisão desconsiderou a sua situação, pessoa idosa e doente, em estado de miserabilidade devido aos elevados valores pago a título de empréstimos consignados, bem como desconsiderou o que restou apurado nos laudos periciais.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo interno, e que, em juízo de retratação, seja deferido o pleito, reconhecendo-se a nulidade da decisão recorrida que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo recorrente.

O agravado apresentou contrarrazões ao vertente recurso (id. 12361187, págs. 1/15), refutando as razões do agravo interno e, ao final, pugnou pelo desprovimento do presente recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, passando a analisá-lo.

O agravo em questão foi aviado por Vicente Artur Batista da Silva contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mantendo
in totum
a sentença de 1º grau.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

Inicialmente quanto à
nulidade da decisão recorrida, diante da impossibilidade de julgamento monocrática do relator, ante a violação ao art. 932, V, do CPC, entendo não prosperar o arrazoado nesse sentido, pois não há que se falar em nulidade, visto que a jurisprudência do STJ dispõe no diapasão de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso quando amparado em jurisprudência dominante ou súmulas de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, III, IV e V, do CPC, justamente a hipótese ocorrida na questão sob análise.

De mais a mais, eventual nulidade da decisão unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara de agravo interno.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE SONEGADOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DO RÉU.

1. Não há falar em violação do art. 535 do CPC/1973, quanto a omissões não suscitadas oportunamente perante a Corte de origem.

2. Ausente, ainda, a ofensa ao art. 535 do CPC/1973, quando a controvérsia posta é fundamentadamente decidida pelo Tribunal local, embora de forma contrária aos interesses do recorrente.

3. A contradição que malfere o art. 535 do CPC/1973 é a interna, não sendo caracterizado esse vício quando a Corte a quo adota fundamentos contrários ao interesse da parte.

4. O STJ entende não haver violação do art. 557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do NCPC) quando o relator decide a controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.197.594/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 3/3/2017.).”.

Na mesma direção, dentre muitos outros, destaco o seguinte precedente:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 557 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AOS ARTS. 333, II, 420 DO CPC/73 E. 28 DO DECRETO 7.508/11. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDICAÇÃO. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. O caput do art. 557 do CPC/73 possibilita ao Ministro Relator o julgamento monocrático de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes, prejudicados ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal. Ademais, eventual violação ao citado normativo fica superada com o julgamento do agravo regimental pelo colegiado. Precedentes.

(...)

8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.590.781/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/5/2016, DJe de 30/5/2016.).”

Em relação ao argumento da parte recorrente relativo à violação ao art. 489, § 1º, do CPC/15, igualmente não merece prosperar mencionada suscitação, dado que a decisão recorrida se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia posta nos presentes autos, de modo que o mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza ausência de fundamentação, sendo certo que a controvérsia trazida nos autos se limitou à possibilidade ou não da incidência, no caso, de juros na forma capitalizada (anatocismo), juros remuneratórios acima da taxa média de mercado e se houve cobrança de comissão de permanência cumulada com juros moratórios e multa.

De qualquer forma, as teses suscitadas pelo agravante foram devidamente analisadas quando do julgamento do apelo, tendo sido a decisão ora agravada, além disso, baseada em precedentes do STF e do STJ, assim como em entendimento sumular, circunstância que torna claro que não merecem acolhimento as asserções da parte recorrente.

Em todo caso, os fundamentos do agravante não se revelaram suficientes para alteração do que fora antes decidido, posto que embasada a decisão recorrida em precedentes, conforme dito, que bem se mostraram aplicáveis às questões objeto de análise, de acordo o que se pode verificar pela leitura dos trechos do referido julgado a seguir reproduzidos:

“
A matéria discutida se restringe à possibilidade ou não da incidência, no caso, de juros na forma capitalizada (anatocismo), juros remuneratórios acima da taxa média de mercado e se houve cobrança de comissão de permanência cumulada com juros moratórios e multa.

No que tange à questão atinente aos juros remuneratórios, restou assentado no julgamento do Recurso Especial nº 1.061.530/RS as seguintes orientações em relação a essa taxa, quais sejam, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulados na Lei de Usura (Lei nº 22.626/33) e que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano não é indicativa de abusividade.

É de se registrar que inexiste no ordenamento jurídico previsão legal que limite os juros remuneratórios praticados por instituições financeiras, de tal sorte que, nessas hipóteses, torna-se necessário interpretar os negócios jurídicos tendo em vista a intenção das partes e o princípio da boa-fé, nos moldes do artigo 112 do Código Civil,
verbis
:

Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.

Nesse diapasão, tem-se utilizado para esse fim a taxa média de mercado, sendo a mais adequada, porquanto é medida segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras. A referida taxa passou a ser divulgada pelo Banco Central do Brasil, cujas informações são acessíveis a qualquer pessoa via internet.

Além do que, a simples alegação de cobrança de juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano não configura, repita-se, abusividade, segundo indica a Súmula nº 382 do Superior Tribunal de Justiça - STJ:

Súmula nº 382 - STJ:

“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

Por outro lado, em que se pese a possibilidade de revisão contratual em favor do consumidor em um plano normativo geral, cuido não assistir razão à parte recorrente quanto à alegação de ilegalidade na aplicação da capitalização dos juros, sendo imperioso informar que dita capitalização é lícita quando devidamente pactuada nos contratos posteriores à edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, isto é, após 30 de março de 2000, nos termos do artigo 7º da referida medida, sendo suficiente para demonstrar a pactuação do encargo a previsão expressa das taxas de juros mensal e anual.

Ademais, no que diz respeito à capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, pacificando a questão, em sede de recursos repetitivos, assentou ser lícita a cobrança de juros capitalizados, desde que pactuado pelas partes,
verbis
:

(...)

De mais a mais,
observa-se que, em se tratando de contratos bancários, a possibilidade da adoção da capitalização sobreveio através da referida Medida Provisória nº 2.170-36/01, que em se seu artigo 5º prescreve que “nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano”.

Nesse sentido, foi publicada a Sumula nº 539 do STJ com a seguinte redação:

Súmula 539-STJ: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.

A propósito, após a edição da Súmula nº 541/STJ, cujo teor a seguir se reproduz, o tema discutido nos presentes autos já não comporta maiores digressões:

“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

Em vista disso, considerando que os contratos (id. 10522803, págs. 27/62, id. 10522804, págs. 1/63 e id. 10522805, págs. 1/3) são posteriores a 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 2.170-36/01, bem como havendo pactuação acerca da capitalização mensal de juros, eis que a decisão recorrida se apresenta em sintonia com a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, descabe falar em seu afastamento na espécie.

Além disso, verifica-se que a matéria já se encontra pacificada no âmbito do Pretório Excelso, onde restou assentado a constitucionalidade do artigo 5º da Medida Provisória nº 2.170-36/01, cujo julgamento possui a seguinte ementa:

(...)

Destarte, como se observa dos autos, não há abusividade na cobrança dos valores pela instituição bancária, uma vez que esta impõe a incidência da taxa remuneratória no objeto contratual e, por ser contrato de adesão, conclui-se que foi escolha do apelante a aceitação dos seus termos.

De igual modo, não há qualquer ilegalidade na utilização da “Tabela
Price
” como método de amortização do empréstimo, posto que a sua simples utilização não evidencia nenhuma abusividade contratual.

Sobre o tema, reproduzo os seguintes precedentes:

(...)

Por fim, quanto a validade da cobrança de comissão de permanência, segundo entendimento consolidado nas Súmulas 30, 294 e 296 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, não pode ser acumulada com a incidência de correção monetária, de juros remuneratórios e multa contratual,
in verbis
:

SÚMULA N° 30: A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.

SÚMULA N° 294: Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.

SÚMULA N° 296: Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.

No sentido esposado:

(...)

Corroborando com tal posicionamento, o STJ editou a Súmula 472, segundo a qual:

“A cobrança da comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. (Súmula 472, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012).”.

Assim, no caso dos autos, verifico que, conforme a cláusula “7. ENCARGOS DE INADIMPLEMENTO” dos referidos contratos, existe somente a previsão da cobrança de juros remuneratórios, juros moratórios e multa moratória, não sendo previsto a aplicação desta comissão em conjunto com outras tarifas, de modo que a norma contratual está em conformidade com a orientação jurisprudencial supra, devendo ser mantida a sentença vergastada também neste ponto.

Portanto, em análise aos fundamentos da sentença de 1º grau, verifico que ela não merece reproche.”

Desse modo, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão recursal, razão pela qual deve ser mantida.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 15 de maio de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/05/2023